Tribunal: TJSP
Processo: 1006728-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de atraso na entrega do imóvel e direito a indenização por lucros cessantes e danos morais - Sentença que reconheceu a prescrição e julgou a ação improcedente - Inconformismo da autora – Acolhimento – Reparação civil fundada em contrato que deve observar o prazo prescricional decenal cujo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de atraso na entrega do imóvel e direito a indenização por lucros cessantes e danos morais - Sentença que reconheceu a prescrição e julgou a ação improcedente - Inconformismo da autora – Acolhimento – Reparação civil fundada em contrato que deve observar o prazo prescricional decenal cujo termo inicial é a data da violação do direito material perseguido, o que na hipótese dos autos corresponde à data prevista para entrega do imóvel – Consideração, ademais, da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/20 - Prescrição não configurada - Mora da ré incontroversa – Lucros cessantes devidos em razão da não fruição do imóvel, no valor correspondente 0,5% do valor atualizado do contrato desde a sua celebração, por mês de atraso, a partir de 31 de dezembro de 2012 até a efetiva entrega das chaves – Danos morais configurados – Recurso provido.